Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE VIDRO. VÍCIO DE QUALIDADE. DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés às seguintes obrigações: a) restituir à autora a quantia de R$5.080,00 (cinco mil e oitenta reais), mais os acréscimos legais; e b) pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) vício na prestação de serviços; (ii) direito à devolução dos valores pagos; e (iii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O autor/recorrente contratou os serviços das rés/recorridas em 30/08/2024, objetivando a fabricação e instalação de painéis de vidro, pelo preço de R$12.700,00 (doze mil e setecentos reais) e prazo de conclusão de 15 (quinze) dias (ID 80838239). Os pagamentos foram realizados em 11/10/2024 e 19/10/2024, por meio de cartão de crédito, nos valores de R$7.700,00 (6 parcelas de R$1.283,33), e R$5.000,00 (6 parcelas de R$833,33), respectivamente (ID 80838240).
6. As provas produzidas evidenciam que o serviço contratado não atendeu ao grau de qualidade e funcionalidade esperados, ante o material defeituoso e a instalação inadequada, como desalinhamento dos vidros, fixadores e peças desajustadas (ID 80838243 a ID 80838260).
7. À míngua de prova de que os vícios foram sanados (ID 80838242), revela-se que o abatimento proporcional do preço é medida adequada para a solução da controvérsia. Em face do pagamento integral do preço ajustado, o percentual de inexecução do serviço estabelecido pelo Juízo de origem, correspondente a 40% do montante pago, atende aos critérios legais, segundo os artigos 5.o e 6.o, da Lei 9.099/95, assegurando o equilíbrio das partes contratantes, em consonância com o art. 20, § 1.o, III, do CDC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1981824, 0716150-79.2024.8.07.0009, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025.
8. Por outro lado, o dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e o autor não comprovou que o serviço inacabado deixou o seu imóvel suscetível à prática ilícita ou às intempéries, assim como não demonstrou desdobramento significativo, apto a vulnerar seus atributos pessoais. Em decorrência, deve ser afastada a pretensão de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 20, § 1o, III; Lei no 9.099/1995, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981824, 0716150-79.2024.8.07.0009, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025.